Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703408-78.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLENE ANTONIA FERNANDES DO VALE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Darlene Antônia Fernandes do Vale, contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, que a teria retirado de leito da UTI e a internado na enfermaria do Hospital Regional de Sobradinho (HRS). A impetrante alega, em síntese, que: 1) possui 39 anos, está internada no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e foi submetida a histerectomia em 16/01/2026; 2) o procedimento evoluiu com perfuração intestinal acidental, resultando em abdome agudo, sepse e necessidade de colostomia (19/01/2026); 3) em 27/01/2026, sofreu nova intervenção para drenagem de abscesso purulento, confirmando-se infecção por bactéria multirresistente; 4) apesar de o Relatório Médico de 30/01/2026 afirmar que "não há previsão de alta hospitalar no momento" devido ao risco infeccioso, foi indevidamente removida da UTI para a enfermaria para ceder a vaga a terceiros; 5) os “prints” de conversa de Whatsapp com o médico Dr. Alessandro Cotta indicam a gravidade do caso e corroboram que a paciente exige vigilância de UTI, pois a qualquer momento pode necessitar de nova laparotomia de emergência; 6) os exames laboratoriais de 03/02/2026 comprovam a falência do tratamento em enfermaria; 7) em caso de indisponibilidade na rede pública, o Estado deve custear o leito de UTI na rede particular, conforme o Tema 793 do STF; 8) o perigo reside no quadro infeccioso sistêmico ativo e descompensado – febre persistente de 39 °C, elevação da Proteína C-Reativa em patamar 32 vezes superior ao valor de referência, e anemia gravíssima (hemoglobina 4,9 g/dL) – que gera risco de choque séptico, hipóxia tecidual grave, falência múltipla de órgãos e parada cardiorrespiratória. Requer o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão da liminar, para que: “(...) a. Seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, determinando ao Secretário de Saúde e ao GDF que, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, providenciem a IMEDIATA REINTERNAÇÃO da Impetrante em leito de UTI com suporte de isolamento e infectologia na rede pública de saúde; b. SUBSIDIARIAMENTE, na falta de vaga na rede pública no prazo estipulado, determine-se a imediata transferência e custeio em LEITO DE UTI DA REDE PRIVADA (sugerindo-se Hospitais Daher, Santa Helena ou similar), devendo o GDF arcar integralmente com transporte (UTI Móvel), diárias, exames, medicamentos e honorários até a alta médica definitiva; c. A fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por hora de descumprimento, a recair pessoalmente sobre o gestor, autorizando-se desde já o bloqueio de verbas via SISBAJUD para garantir o resultado prático da tutela antecipada. (...)” No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da medida requerida em sede liminar. Sem razão, inicialmente, a impetrante. De início, defiro a gratuidade da justiça à impetrante, diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (CPC 99 § 3). Nesta sede de cognição sumária, a análise dos elementos constantes nos autos não permite, ao menos por ora, reconhecer a presença do requisito da relevância do fundamento, exigido pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, de modo a autorizar a concessão da liminar requerida. No caso, os únicos documentos relacionados ao quadro de saúde da impetrante que constam dos autos são: (i) relatório médico emitido no âmbito do HRS, em 30/01/2026 (ID 80657298, p. 1); (ii) exames laboratoriais de 03/02/2026 (ID 80657298, p. 2-7); e (iii) “prints” de conversas de Whatsapp com o contato “Alessandro Cotta”, que a impetrante afirma ser médico (ID 80657300). Em nenhum deles, porém, localizei prescrição de internamento em UTI. E, embora a impetrante afirme que foi removida da UTI para a enfermaria inadequadamente, não localizei documento que indique a data desse evento ou a sua justificativa. Nesse aspecto, no relatório médico elaborado em 30/01/2026, consta que a impetrante já se encontrava internada em enfermaria e que, devido ao seu estado grave, não havia previsão de alta, sem, contudo, fazer qualquer menção à necessidade de leito de UTI. Confira-se: “Paciente Darlene Antônia Fernandes do Vale, 39 anos, SES no 511981, internada nesta unidade hospitalar sob acompanhamento da equipe de Cirurgia Geral. A paciente encontra-se em pós-operatório complexo, com histórico recente de múltiplas abordagens cirúrgicas abdominais. Em 16/01/2026, foi submetida à histerectomia total com ooforectomia à esquerda por videolaparoscopia, para tratamento de endometriose profunda, procedimento que evoluiu com lesão de serosa intestinal. No 3o dia de pós-operatório, apresentou abdome agudo perfurativo e sepse, sendo necessária laparotomia exploradora em 19/01/2026, com lavagem de cavidade e confecção de colostomia em alça, devido à perfuração de aproximadamente 3 cm em cólon transverso. Durante a evolução, cursou com sepse abdominal, com cultura de secreção peritoneal positiva para Escherichia coli produtora de ESBL, permanecendo em uso de antibioticoterapia de amplo espectro. Apesar de melhora clínica inicial, apresentou novos picos febris e coleções intracavitárias organizadas, identificadas em exames de imagem, o que motivou nova reabordagem cirúrgica em 27/01/2026, sendo realizada drenagem de abscesso purulento em fossa ilíaca direita e lavagem de cavidade. Atualmente, a paciente permanece internada em enfermaria, em acompanhamento clínico e cirúrgico contínuo, ainda em pós-operatório recente, com necessidade de manutenção de antibioticoterapia intravenosa, controle rigoroso da ferida operatória, drenagens de secreção, controle rigoroso das infecções, analgesia otimizada e suporte nutricional, além da necessidade de seguimento em imagem, à jusante da transfusão de sangue no intraoperatório, mantendo estabilidade hemodinâmica e laboratorial. Diante da complexidade do quadro, do risco infeccioso ainda presente, do pós-operatório recente de múltiplas cirurgias abdominais e da necessidade de continuidade do tratamento hospitalar, não há previsão de alta da paciente no momento. Relatório emitido para fins de comprovação de internação e acompanhamento clínico. Dr. Dalilo Aguiar Filho CRM-DF 28.353” (ID 80657298) – Grifei Quanto aos exames laboratoriais realizados em 03/03/2026 (ID 80657298, p. 2-7), não compete ao Poder Judiciário, especialmente nesta fase de cognição sumária, interpretar resultados clínicos ou substituir-se ao juízo técnico do profissional de saúde quanto à adequação da conduta médica, inclusive no que se refere ao local de internação (enfermaria ou UTI). E, no que diz respeito às conversas de Whatsapp, para além de não ser possível afirmar que o interlocutor é profissional de saúde ou identificar a data da troca de mensagens, observo que também não há indicação de internação em leito de UTI (ID 80657300). Assim, não se comprova, de forma cabal, de que a impetrante possui recomendação médica de internação em leito de UTI e, mais ainda, que a sua não realização imediata decorra de conduta arbitrária da autoridade coatora. Ante o exposto, indefiro, por ora, a liminar. Defiro a gratuidade da justiça à impetrante. Intime-se a impetrante para regularizar a sua representação processual mediante a juntada de procuração. Prazo: 15 (quinze) dias. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator